Tribunal: STF
Processo: ARE 1428141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS E MULTA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ (2): ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA DA AUTORA QUANTO AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADESÃO ANTERIOR A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECONHECIMENTO DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. MANUTENÇÃO. PENALIDADE QUE SUPERA O VALOR TOTAL DO DÉBITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DA AUTORA (1): PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO IMPUGNADOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO “A QUO”. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. ART. 1.013, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO MANTIDA. EFEITO CONFISCATÓRIO QUE NÃO MACULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO E A INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE DE SIMPLES ADEQUAÇÃO DA MULTA, COM A LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DO TOTAL DEVIDO. PERTINÊNCIA. CONTRIBUINTE QUE ADIMPLIU PARCIALMENTE OS DÉBITOS DE DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO DE PARCELAMENTO QUE INCLUIU O MONTANTE DA MULTA TIDA COMO ILEGAL DECORRENTE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO IMPUGNADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR QUITADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EMDESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO (2) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO (1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    a) “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários” (STJ. REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011).



    b) “O valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade das multas punitivas se revela quando arbitradas acima do montante de 100%” (STF. ARE 1078750 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018).



    c) “O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça tem entendido, em casos como o presente, que o parâmetro para se aferir a ocorrência, ou não, de confisco é o valor da obrigação principal, isto é, inexistirá confisco se a multa, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, não ultrapassar "o limite de 100% do principal"(cf. IncDInc. n.º 697.596-8/02, Rel. Des. Xisto Pereira, j. em 21.05.2012)” (TJPR - Órgão Especial - IDI - 784099-1/01 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - J. 15.10.2012).



    d) Verificada a omissão da sentença quanto à análise de parte dos pleitos deduzidos pela autora impõe-se, desde logo, com base no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, o julgamento dospedidos.



    e) A aferição do caráter confiscatório da penalidade tributária não implica a nulidade do auto de infração no qual se funda a cobrança, de modo que basta a adequação da multa à totalidadedo débito principal.



    f) Reconhecido o efeito confiscatório da multa oriunda de autos de infração incluídos em acordo de parcelamento, o montante adimplido na via administrativa deve ser abatido do total dadívida da contribuinte. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente